Tribunal: TJES
Processo: 0002385-87.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002385-87.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIEZIO FELIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas no boletim unificado, requerimento de medidas protetivas, declarações de testemunha presencial e da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância.

2.

RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002385-87.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIEZIO FELIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
ADRIEZIO FELIS
,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES (fls. 47/48),
que o condenou pela prática de
ameaça
(art. 147 do CP
), e
vias de fato
(art. 21 do Decreto-lei 3.688/41), na forma da Lei 11.343/06, às penas de 01 (um) ano de detenção, e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime de cumprimento aberto.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 1º/5/2022, na rua Batista Gotardo, nº 339, bairro Muquiçaba, município de Guarapari/ES, ADRIEZIO FELIS praticou vias de fato e ameaçou causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira, Marilda Batista.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o réu foi até a residência, desferiu um tapa e puxou os cabelos de sua ex-companheira, e, por fim, ameaçou “fazer bruxaria” para que ela fosse a óbito.

Temerosa por sua segurança, a ofendida procurou as autoridades policiais para relatar os fatos, e requerer medidas protetivas de urgência.

A
materialidade
restou fartamente demonstrada n
o
boletim de ocorrência unificado nº 4768312 (fls. 05/07), e
requerimento
de medidas protetivas (fls. 09)
.

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações d
e
Marilda Batista,
afirmando que seu ex-companheiro, ora apelante, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, desferiu um tapa em seu rosto, e puxou seus cabelos
(fl. 08 e link Id. 8382615).

Constam mais
, as declarações de Lorrane Batista Gonçalves, que confirmou ter presenciado o momento em que o réu agrediu e ameaçou Marilda
(fl. 14 e link Id. 8382615).

Importante consignar que
a palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos,
como na hipótese,

possui relevante valor, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Ademais, o crime de
ameaça é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave
1
, condição que
restou suficientemente demonstrada, pois, à época dos fatos, Marilda requereu a concessão de medidas protetivas de urgência, e, em Juízo, confirmou ainda ter medo do réu
(fl. 08 e link Id. 8382615).

Nesse cenário, embora o
apelante tenha negado a autoria delituosa
(fl. 15 e
link Id. 8382615
)
,
tal versão
não
se mostrou suficiente para ilidir sua responsabilidade.

Assim, f
artamente demonstrada a autoria e materialidade do crime de ameaça
(art. 147 do CP
)
, e da contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto-lei 3.688/41)
,
não prospera o pleito de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8539416
)
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio
; Segunda Câmara Criminal;
Julgamento: 17/03/2021;
DJe: 20/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO